Tribunal: TJMT
Processo: 1002983-06.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1002983-06.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
EMERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA
AGRAVADO(S):
EDSON DE MORAIS
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder a antecipação da tutela recursal nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ainda que se possa constatar a relevância da fundamentação, ao menos por ora, ausente o perigo de dano, uma vez que a magistrada singular manteve a restrição do veículo quanto à sua transferência.
Ademais, não é de se olvidar que a determinação de baixa da restrição de circulação do veículo se afigura até benéfica para sua manutenção, haja vista que, como cediço, permanecendo parado ocorrerá sua depreciação.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se a Juíza da causa.
Notifique-se a parte agravada para contraminutar, querendo.
Cuiabá, ­­­­24 de fevereiro de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora